Tribunal: TJMT
Processo: 1015699-36.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015699-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ALEX FRANCO VIEIRA DE CAMARGO - CPF: 805.450.331-87 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL PARA VERIFICAR EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO OU SUSPENSÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA – EFEITOS DELETÉRIOS QUE CONTINUAM SENDO PRODUZIDOS – CPC, ART. 64, §4º – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA ORDEM NO CASO ESPECÍFICO – MANUTENÇÃO DA REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150/STJ – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ainda que não tenha havido formulação de solicitação da remessa dos autos à Justiça Federal por parte de qualquer entidade federal, mas determinação do Juiz a partir de semelhante providência adotada a pedido em outro caso afim, não há fundamentos para impedir a remessa dos autos, o que atende ao brado da Súmula n° 150 do STJ (
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”
). 2. Em sendo reconhecida a competência absoluta da Justiça Federal para conhecimento da causa, caberá àquele Juízo proferir outra decisão, ratificando ou não a liminar possessória outrora concedida, nos termos do art. 64, §4º, do CPC. 3. Não se monstra razoável a manutenção da ordem de reintegração de posse outrora concedida enquanto ainda pendente de decisão a questão procedimental relacionada à definição do Juízo competente para o processo e julgamento da causa, caso em que o réu poderá ser afetado por drástica decisão de Juízo incompetente, sem que tenha tido a oportunidade de defender sua posse e seus possíveis interesses legítimos perante aquele Juízo que tem competência legal para arbitrar validamente as questões litigiosas do caso. 4.
Necessidade de suspensão da liminar possessória até reanálise do caso pelo Juízo competente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015699-36.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEX FRANCO VIEIRA DE CAMARGO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 1000790-14.2020.8.11.0024), ajuizada contra o agravante por FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., após constatar que
“a União Federal, em ação com mesmo pedido e causa de pedir, em trâmite perante
(aquele)
juízo
(...)
manifestou interesse em integrar a lide na qualidade de assistente simples da empresa autora da demanda, requerendo, inclusive, a remessa do feito à Justiça Federal”
, e em observância ao brado da Súmula nº 150 do STJ, determinou a remessa dos
“autos à Justiça Federal para verificar o interesse do ente público federal”
, mas sem suspender a decisão liminar anteriormente concedida, que havia determinado a desocupação da área objeto da lide, assinalando ao réu/agravante o prazo de 15 dias para saída voluntária, sob pena de expedição,
“independentemente de outra providência,
(do)
competente mandado de reintegração em favor da parte requerente”
(cf. Id. nº 51968500 - pág. 2/5), ao fundamento de que
“incumbirá
(ao Juízo Federal)
ratificar, ou não, os atos processuais praticados até então e decidir eventuais questões pendentes”
(cf. Id. nº 51968500 - pág. 7).

O agravante sustenta que, ao ordenar a imediata remessa do feito para a Justiça Federal, mas sem suspensão dos efeitos da ordem de desocupação da área, a decisão criou situação que poderá lhe causar enorme prejuízo, já que o prazo para desocupação voluntária
“certamente expirará até que os autos cheguem na Justiça Federal”
.

Diz, ainda, que a determinação de remessa dos autos à Justiça Federal é desnecessária, já que a autora/agravada é empresa privada de economia mista, e não se compara a ente público para justificar a intervenção da União como mera assistente no processo.

Alega que a agravada sabe perfeitamente que a competência para o processo e julgamento do caso é da Justiça Estadual,
“tanto que distribuiu a ação nesta esfera”
, e que, na verdade, pediu para a União ser intimada apenas para provocar a remessa dos autos à Justiça Federal e, nesse meio tempo, ensejar o cumprimento da medida de liminar, ou seja, a intenção era de
“obstar/dificultar/impedir a defesa do requerido/agravante e de todos os demais demandados nas dezenas de possessórias distribuídas desta forma sorrateira pela agravada”
.

Por outro lado, sustenta que é absolutamente temerária e prematura a concessão repentina da tutela sem prévia justificação, sem oitiva da parte contrária, sem prova de que a área do agravante está de fato inserta na área cuja posse é disputada pela autora/agravada, e sem prova de domínio, e, ainda, com a concessão do prazo exíguo de 15 dias para a desocupação voluntária, até porque, há quase 17 anos o agravante exerce posse sobre a área localizada na margem do lago do rio Manso, tendo a aquisição ocorrido por meio de contrato de cessão de direitos possessórios.

Alega, ainda, que a construção que realizou no imóvel está inserida dentro do limite estipulado de 287m, mas, de todo modo, a competência para apurar eventual desrespeito à legislação ambiental seria da SEMA, e não da agravada.

Por fim, sustenta que o engenheiro contratado para elaborar estudo acerca da questão já constatou que os pontos/coordenadas indicados pela Furnas não incidem sobre a área em questão.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, revogada a decisão agravada, sejam imediatamente suspensos os efeitos da concessão da liminar, até que, remetido o feito à Justiça Federal, esta possa proferir decisão a respeito de sua competência e, caso a aceite, possa ratificar ou não a liminar proferida, data a partir da qual, então, terá início nova contagem do prazo para interposição de recurso; pede, ainda, que seja impedida a remessa dos autos para a Justiça Federal até que seja julgado o mérito do presente agravo, quando deverá ser confirmada a liminar e somente então, sejam encaminhados os autos ao Juízo Federal para apreciar o declínio de competência (cf. Id. nº 51963493).

A decisão vinculada ao Id. nº 52429458 admitiu o agravo por instrumento e deferiu parcialmente o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso,
“apenas para suspender a determinação para que o réu/agravante desocupe a área litigiosa no prazo assinalado”
.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo de instrumento (cf. Id. nº 54312983).

A douta Procuradoria Geral de Justiça não identificou a presença de interesse público justificador da intervenção ministerial no caso (cf. Id. nº 57616965).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/agravada ajuizou a presente ação buscando ser reintegrada na posse da área que excede à cota abrangida pela desapropriação do Reservatório da APM Manso (290,80m), e, ainda, a condenação do requerido à obrigação de retirada das benfeitorias e à recomposição da área com a vegetação degradada, conforme aprovado pela Sema.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz proferiu decisão em 10/07/2020 concedendo a liminar possessória pretendida, fundamentando o decreto nas seguintes razões:

“
(...)
Da análise dos documentos apresentados com a inicial, conclui-se ser a empresa autora concessionária do serviço público para exploração da usina Aproveitamento Múltiplo de Manso (APM Manso), tendo para tanto desapropriado as áreas necessárias para formação da represa, conforme contrato de concessão n° 10/2000 (processo n° 702.079/82-09) firmado entre a autora e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Do referido contrato, vê-se que na cláusula quinta, subcláusula primeira consta como medida de cota máxima maximorum 289,80m, ou seja, sendo este o nível alcançado por um curto período de tempo em momento de grandes cheias. Portanto, conquanto não esteja submersa pela água da represa, é certo que a referida área também foi objeto da desapropriação por constituir a denominada área de segurança de barragem, imprescindível à administração do fluxo de água, não estando, assim, passível de ocupação por particulares.

Logo, os elementos apresentados nesta quadra de cognição permitem concluir pela existência de prova da denominada posse jurídica da empresa sobre a área em questão, sendo certo que, por se tratar de bem público objeto de desapropriação, a comprovação da posse se dá com a demonstração do domínio, não sendo exigido do poder público a prova da utilização efetiva do bem, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA VERDE EM LOTEAMENTO PARTICULAR – BEM PÚBLICO - POSSE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO DOMÍNIO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. A posse exercida pelo Poder Público sobre os bens de sua propriedade independe da comprovação do poder de fato sobre a coisa, decorrendo a sua posse da titularidade sobre o bem, cuja posse é conhecida como posse jurídica. Para exercer o seu direito a reintegração de posse, o ente público precisa apenas provar cabalmente que a área é pública (...).” (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 0001977-87.2015.8.11.0044, Relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 18/03/2019)

Há, de igual modo, elementos a comprovar a ocorrência de esbulho possessório consistente no fato de, a despeito de sua notificação para desocupação da área, a parte requerida se negou, como indica a notificação extrajudicial de fls. 87/93.

Ademais às questões de ordem possessória, não se pode negligenciar se tratar de área de preservação permanente, conforme previsto no art. 4°, III, e 62 da Lei n° 12.651/2012.

“Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: (...) III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento.”

“Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.” (sem grifo no original)

Portanto, dessume-se que a ocupação da referida área implica violação às regras ambientais, sobretudo quando não há notícia de autorização da empresa concessionária do serviço, tampouco de prévio licenciamento ambiental para a ocupação das áreas e construção das benfeitorias.

Nota-se, portanto, nesta quadra perfunctória, que a manutenção da ocupação no local, além de comprometer a segurança das operações das margens, implica danos de ordem ambiental, razão pela qual o deferimento do pedido liminar se impõe, consoante jurisprudência consolidada:

(...)

Diante do exposto, defiro o pedido liminar para determinar a desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como impedir a parte requerida de promover qualquer edificação no local. Decorrido o prazo sem que ocorra a desocupação voluntária, expeça-se, independentemente de outra providência, o competente mandado de reintegração em favor da parte requerente, ficando, desde já, autorizado o uso da força policial, caso necessário.
(...)
”
(cf. Id. nº 51968500 - pág. 3/5).

Em 23/07/2020, quando já iniciado o prazo assinalado para a desocupação voluntária, posto que citado/intimado o réu/agravante em 18/07/2020 (cf. Id. nº 35373511 dos autos de origem), o MM. Juiz proferiu a decisão ora agravada, nos seguintes termos:

“Considerando que a União Federal, em ação com mesmo pedido e causa de pedir, em trâmite perante este juízo, qual seja, a de n° 1000797-06.2020.811.0024 (petição juntada em anexo), manifestou interesse em integrar a lide na qualidade de assistente simples da empresa autora da demanda, requerendo, inclusive, a remessa do feito à Justiça Federal. Ademais, atento ao teor da Súmula n° 150 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”, remetam-se os autos à Justiça Federal para verificar o interesse do ente público federal.

É certo que a remessa dos autos ao juízo federal torna prejudicados os pedidos anteriores ainda não analisados, uma vez que incumbirá a ele ratificar, ou não, os atos processuais praticados até então e decidir eventuais questões pendentes.

Acaso não seja constatada a presença de interesse da União, retorne o feito para regular prosseguimento.

Cumpra-se.”
(cf. Id. nº 51968500 - pág. 7).

Registre-se, preambularmente, que a insurgência recursal se limita a essa segunda decisão, mesmo porque, em sendo reconhecida a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da causa, e cuidando-se de competência absoluta (
ratione personae
) caberá àquele Juízo proferir outra decisão, ratificando ou não a liminar possessória outrora concedida, nos termos do art. 64, §4º, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.”

No caso dos autos, não há qualquer obstáculo capaz de bloquear a remessa dos autos para a Justiça Federal, até porque o envio atende ao brado da Súmula n° 150 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que
“compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”
, embora, no caso, ao que parece, não tenha havido formulação de solicitação da remessa por parte de qualquer entidade federal, mas mera determinação de ofício do Juiz a partir de semelhante providência adotada a pedido em outro caso afim.

Contudo, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou que o agravante desocupasse a área me parece cabível e necessária, já que, logo após a apreciação do pleito de liminar, este, frise-se, deferido apenas com base na prova documental pré-constituída ofertada pela autora, o douto magistrado determinou que os autos fossem remetidos à Justiça Federal, para que esta verificasse possível interesse da União no caso.

Não parece razoável,
concessa venia
, que o agravante tenha que desocupar a área tão imediatamente, ou seja, que a medida de liminar, deferida por decisão proferida por juiz que se reconheceu absolutamente incompetente, seja prontamente efetivada caso o agravante não desocupe o imóvel no prazo exíguo de 15 dias, enquanto ainda pendente de julgamento a questão procedimental relacionada à definição do Juízo competente para o processo e julgamento da causa, caso em que o réu/agravante poderá ser afetado por drástica decisão de Juízo incompetente e, mais grave ainda, sem que tenha tido a oportunidade de defender sua posse e seus possíveis interesses legítimos perante aquele Juízo que tem competência legal para arbitrar validamente as questões litigiosas do caso.

É possível que a Justiça Federal se declare incompetente à míngua de interesse da União, e devolva os autos à origem em tempo considerável de tramitação demorada, ou então, mesmo acolhendo o declínio da competência, decida pelo descabimento da liminar, ou decida realizar prévia justificação, enfim, há variáveis que, incluindo, em qualquer caso, considerável dilação temporal, desaconselham fortemente a manutenção do quadro de riscos que a decisão pode causar.

Outrossim, ainda que a ratificação ou não da ordem liminar caiba ao Juízo competente, que pode ou não vir a ser o Juízo Federal, não havia óbice para que o Juízo estadual suspendesse referido ato decisório até que se definisse a questão, o que inclusive é permitido pelo próprio §4º do art. 64 do CPC, ao dispor que
“
salvo decisão judicial em sentido contrário
, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”
.

Assim, faz-se necessária a suspensão da liminar possessória até reanálise do caso pelo Juízo competente.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para manter a suspensão da determinação para que o réu/agravante desocupe a área litigiosa no prazo assinalado na decisão inicial, ficando, no mais, a critério do Juízo Federal a definição da questão quando os autos lá aportarem.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020